Tribunal: STF
Processo: Rcl 69708
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edson Pereira de Azevedo Júnior contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que usurpou da competência do Supremo Tribunal Federal, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com base em repetitivo do Superior Tribunal de Justiça.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “(...) o Presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que: a) a matéria ora debatida está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 983, do STJ), sendo incabível o RE; e b) a pretensão do recorrente acarretava reexame fático. 



    Diante disso, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, onde sustentou que: a) o recurso extraordinário merecia seguimento, uma vez que inexiste previsão legal de óbice de recurso extraordinário em razão da decisão recorrida estar de acordo com entendimento do STJ, além de invocar precedentes do STF, posteriores ao referido repetitivo do STJ, que davam provimento à pretensão veiculada no recurso extraordinário em discussão; b) a negativa de seguinte do recurso extraordinário com referido fundamento caracterizava usurpação de competência do STF; c) inexiste reexame-fático na pretensão do agravante, visto que na conformidade do entendimento jurisprudencial do próprio STF, a presente controvérsia era cognoscível mediante revaloração dos elementos objetivos do acórdão. 



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, em sua composição colegiada, negou provimento ao agravo e manteve a inadmissão do recurso extraordinário. 



    (...)



    No caso, temos a utilização errônea de repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, para inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC. 



    Ganha relevo que referida decisão foi objeto de agravo interno, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao agravo interno e manteve a decisão de inadmissão com idêntico fundamento, o que caracteriza usurpação de competência do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da CF”.



    Ao final, requer, a concessão da medida liminar para suspender a decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, CPC. No mérito, “o imediato destrancamento do Recurso Extraordinário, possibilitando ao Supremo Tribunal Federal o exercício de sua competência constitucional, com o julgamento do Recurso Extraordinário”



    É o relatório. Decido.



    Com efeito, observo que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, tornem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente